Tribunal: TJDFT
Processo: 0717619-91.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717619-91.2018.8.07.0003 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: MARIA MESQUITA BARRETO SANTANA, JAQUELINE BARRETO DOS SANTOS, GERSON DIAS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. TRANSITO EM JULGADO. ARTIGO 659, §2o, DO CPC DE 2015. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO. NÃO CONDICIONADO. LANÇAMENTO ADMINISTRATIVO. ARTIGO 662 DO CPC DE 2015. ARTIGO 192 DO CTN. 1. A Fazenda Pública não consta como parte no pólo ativo ou passivo da demanda, todavia, o mesmo ente público foi intimado da sentença nos termos do art. 659, §2o, do CPC. 1.1. O termo final do prazo concedido para manifestação do entre público encerraria em 11/12/2019, consoante consulta ao sistema do processo judicial eletrônico – Pje. 1.2. O recurso foi interposto em 04/11/2019, respeitando inclusive o prazo recursal de 15 (quinze) dias, portanto, sob esses fundamentos, a preliminar merece ser rejeitada. 2. Com fundamento no disposto no artigo 659 do Código de Processo Civil de 2015, o procedimento de arrolamento sumário será aplicável quando todos os herdeiros forem capazes e houver acordo sobre a partilha dos bens. 3. O Novo Código de Processo Civil de 2015 não condicionou a homologação da partilha à quitação dos tributos cabíveis, limitando-se, apenas, a determinar, após o trânsito em julgado, a intimação da Fazenda Pública para o lançamento administrativo do tributo cabível. 4. Nos termos do artigo 662 do CPC de 2015, "No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio". 5. Lei Ordinária mais recente poderá derrogar artigo de Lei Complementar quando o dispositivo desta não estiver elencado no rol do artigo 146 da Constituição Federal de 1988. 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. No recurso especial, o Distrito Federal alega que o acordão recorrido violou os artigos 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, 192 do Código Tributário Nacional, e 31 da Lei 6.830/1980, sustentando que a expedição e entrega dos formais de partilha ou alvarás de levantamento devem ser condicionados à prévia comprovação de regularidade fiscal do espólio, notadamente quanto ao recolhimento do ITCMD. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos e repisar os argumentos do especial, aponta ofensa ao artigo 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal. Em contrarrazões, os recorridos pleitearam a condenação do DF ao pagamento de honorários advocatícios. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido no tocante à indicada ofensa aos artigos 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do CPC, 192 do CTN e 31 da Lei 6.830/1980. Com efeito, a Corte Superior também entende que “a homologação da partilha amigável pelo juiz, no procedimento de arrolamento sumário, não se condiciona à prova da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, uma vez que, somente após a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação, a Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento administrativo do imposto, supostamente devido”. (AgInt no AREsp 1343032/DF, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 8/6/2020). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no AREsp 1596440/MS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020). O recurso extraordinário também não deve prosperar quanto à alegada ofensa ao artigo146, inciso III, alínea “b”, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Embora o acórdão rechaçado tenha feito referência ao preceito supracitado, a base da sua fundamentação está calcada na legislação infraconstitucional (CPC, CTN e Lei 6.830/1980), o que configura hipótese de contrariedade indireta ou reflexa à Constituição Federal, consoante o decidido no RE 1264455/DF, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJ-e de 30/4/2020. Com relação ao pedido de condenação ao pagamento de honorários advocatícios, esclareça-se que, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015